Tribunal: STF
Processo: Rcl 85285
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECSÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DE IMPEDIR O PROCESSAMENTO DO RECURSO AO ARGUMENTO DE SER CABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Zucavel Zucatelli Veiculos Ltda, em 26.9.2025, contra decisão proferida pelo Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0800933-18.2022.8.14.0061, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamante relata “trata[r]-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por João Paulo Maia Rodrigues em face da Embargante, Zucavel Zucatelli Veículos Ltda., no âmbito do Juizado Especial Cível. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. A Reclamante interpôs Recurso Inominado (...), que foi conhecido e improvido (...). Diante da persistência de violações a preceitos constitucionais (Art. 5º, LV e Art. 93, IX, da CF/88), a Embargante interpôs Recurso Extraordinário (...), todavia, o Recurso teve seu seguimento negado por decisão monocrática da Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais (...), fundamentada na ausência de ofensa direta e literal à Constituição Federal e na necessidade de reexame de provas (Súmulas 279 e 636 do STF)” (fl. 2).



    Esclarece que “interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fulcro no Art. 1.042 do Código de Processo Civil (...). No entanto, conforme (...), a autoridade reclamada NÃO CONHECEU do recurso de (...) sob o fundamento de que o recurso cabível seria o Agravo Interno (Art. 1.021 do CPC), e não o Agravo do Art. 1.042 do CPC, caracterizando erro grosseiro e afastando a fungibilidade recursal” (fls. 2-3).



    Sustenta a “inaplicabilidade do Agravo Interno (Art. 1.021 do CPC) no contexto. O Agravo Interno (Art. 1.021 do CPC) é o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator em Tribunal (seja Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, STJ ou STF) que atuam como instância recursal” (fl . 3).



    Afirma que “a Turma Recursal, ou sua Presidência, não detém a competência para realizar o juízo definitivo de admissibilidade de um Recurso Extraordinário que visa ao Supremo Tribunal Federal, posto que a sua função é meramente prévia e provisória” (fl. 4).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida pela autoridade reclamada” (fl. 4).



    Pede “a cassação e anulação do ato impugnado e determinação para observância da decisão do STF, para a remessa do Agravo no Recurso Extraordinário para o STF” (fl. 4).



     Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo e remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Pará que o recurso extraordinário interposto pelo Reclamante foi inadmitido, nos termos seguintes:



    “Recurso Extraordinário interposto por ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA., com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão da 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, que manteve a condenação da Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de manutenção de veículo automotor. 2. A Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada violou os artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao não garantir a produção de provas requeridas e ao proferir decisão sem fundamentação adequada, em julgamento antecipado da lide, configurando cerceamento de defesa. É o relatório. 3. O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e com interesse recursal. Consta dos autos o comprovante do recolhimento das custas, estando, portanto, preenchidos os requisitos formais de admissibilidade. 



    4. Nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário é cabível apenas quando demonstrada ofensa direta e literal a dispositivo constitucional. 



    5. No caso, a controvérsia foi resolvida com base na valoração das provas dos autos e na aplicação de normas infraconstitucionais, especialmente aquelas relativas à responsabilidade civil e à relação de consumo, o que afasta o cabimento da via eleita.



      6. A alegação de cerceamento de defesa, por suposta ausência de intimação específica sobre o julgamento antecipado, demanda interpretação do CPC e da dinâmica processual dos autos, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 636 do STF.



      7. Igualmente, a pretensão de reforma da condenação por danos materiais e morais exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária, consoante a Súmula 279 do STF. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, por inexistência de ofensa direta e literal à Constituição Federal.” (www.tjpa.jus.br).



    5. O art. 1.042 do Código de Processo Civil determina que o recurso cabível contra a inadmissão do recurso extraordinário, nos casos em que não se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, é o recurso extraordinário com agravo. 



    Esse o caso. Embora a parte final da decisão de inadmissão invoque a aplicação da al. a do inc. I do art. 1.030, não houve a aplicação da sistemática da repercussão geral. O recurso extraordinário foi inadmitido por versar ofensa constitucional indireta e por atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal. 



    A autoridade reclamada deveria ter remetido o recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal para exercício de sua competência. Deixando de fazê-lo usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que a autoridade reclamada remeta a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora